Tribunal: TJDFT
Processo: 0733869-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE CONTA E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora para reformar decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, na qual foi rejeitado o pedido de reserva de valores para pagamento de honorários contratuais, foi afastada a imposição das astreintes, além de ter sido intimado o Executado para esclarecer se há bloqueio na conta da Exequente. 1.1. O Juízo a quo entendeu ainda que o contrato de honorários contratuais é abusivo, razão pela qual remeteu ofícios ao Ministério Público e às Seccionais da OAB do DF e do MS para apurar eventual abuso na advocacia.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre o desbloqueio de conta bancária da Agravante, com transferência de valores para conta vinculada ao Juízo, e levantamento dos honorários contratuais. 2.1. Há, ainda, controvérsia sobre a fixação de valor das astreintes, de honorários de sucumbência e da indenização por danos morais, além de insurgência quanto à expedição de ofícios à OAB/DF, OAB/MS e ao Ministério Público.
III. Razões de decidir.
3. O recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, pois algumas insurgências já são objeto de análise em outros agravos de instrumento. 3.1. Não devem ser conhecidos os fundamentos e pedidos apresentados no presente recurso que já foram objeto de recursos anteriores, razão pela qual não serão analisados os pedidos de: a) reserva de valores para pagamento de honorários contratuais; e b) transferência de valores da conta da exequente para outra vinculada ao Juízo.
4. Quanto ao pedido de apuração do valor dos danos morais e dos honorários de sucumbência, devem ser objeto de cumprimento definitivo de sentença, porquanto o cumprimento provisório de origem traz como pedido apenas a obrigação de fazer determinada em antecipação de tutela.
5. A Agravante não comprovou que o Agravado foi intimado pessoalmente, de modo que não há razão para reformar o entendimento de não cabimento das astreintes, notadamente diante do que dispõe a súmula 410 do STJ.
6. Tendo em vista que a abusividade do contrato de honorários está sendo analisada pelo Ministério Público e pelas Seccionais da OAB, não é possível um julgamento, no presente momento, sobre a (ir)regularidade da avença, pois ainda não há elementos robustos para uma decisão definitiva.
7. Nada a prover quanto à insurgência da Agravante sobre o envio dos autos ao Ministério Público e às Seccionais da OAB do DF e do MS. Não houve penalidades já impostas aos causídicos, mas tão somente a instauração de procedimentos investigatórios, de modo que, se os causídicos estiverem agindo de modo regular como alegam, não sofrerão qualquer prejuízo.
8. Não há na decisão agravada rediscussão sobre matéria transitada em julgado. O Juízo a quo tão somente intimou o Banco para que ou cumpra a obrigação de fazer pretendida pela Exequente, ou explicite o que ocorre com a conta bancária objeto da controvérsia, uma vez que não foi devidamente demonstrada a permanência do bloqueio.
IV. Dispositivo.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.